Tribunal: STF
Processo: RHC 49892
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
A questão atinente à competência ratione loci não se apresenta em condições de ser dirimida através de habeas corpus.
Quanto à materialidade do crime no curso do processo serão colhidos os necessários elementos de prova que propiciarão o melhor exame da questão (art. 167 do Código de Processo Penal). Recurso ordinário improvido.